Tribunal: STF
Processo: Rcl 61340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição nº 89.724/2023: a parte reclamante apresenta pedido de desistência do feito, protocolado em 17.08.2023.



    O pedido não pode prosperar. Por decisão publicada também em 17.08.2023, julguei procedente a reclamação. Nos termos do art. 485, § 5º, do CPC/2015, “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. É dizer: diferentemente do que acontece com a desistência do recurso (art. 998) ou com a renúncia ao direito sobre o qual a ação se funda (art. 487, III, c), a desistência simples do processo, com pretensão de extingui-lo sem resolução do mérito, somente pode ser apresentada até o julgamento do pedido principal, ato já realizado no presente feito quando do pedido de desistência.



    Do exposto, com base no art. 485, § 5º, do CPC/15, indefiro o pedido de homologação de desistência. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator